Tribunal: TJDFT
Processo: 0722255-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722255-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LILIAN RODRIGUES DE LEMOS, SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA AGRAVADO: JEFFERSON RODRIGUES DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LILIAN RODRIGUES DE LEMOS e SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA contra decisão monocrática (Id. 76926373), complementada pela decisão que rejeitou embargos de declaração (Id. 77687595), que indeferiu pedido de restituição de prazo recursal, nos autos da apelação cível em que figura como apelado JEFFERSON RODRIGUES DE LEMOS. Em suas razões recursais (Id. 78640896), as agravantes sustentam que a decisão agravada contém entendimento equivocado ao considerar que houve renúncia ao direito de recorrer, quando, na realidade, a petição juntada aos autos não tinha essa finalidade, mas apenas respondia a expedientes anteriores à intimação do acórdão. Alegam que o sistema PJe ocasionou erro na vinculação da petição, encerrando manualmente o expediente, o que teria gerado confusão e prejuízo irreparável, pois não houve manifestação expressa de desinteresse em recorrer. Argumentam que o TJDFT incentiva a utilização de petições eletrônicas pré-prontas para facilitar o serviço da secretaria, o que contribuiu para o equívoco, reforçando a necessidade de especial atenção às peculiaridades do processo digital. Consideram que existe justa causa para devolução do prazo recursal, nos termos do art. 223 do CPC, por se tratar de evento alheio à vontade da parte, além de invocarem os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça, previstos no art. 5o, incisos LIV e XXXV, da Constituição Federal. Ao final, requerem o provimento do agravo interno para que seja restituído o prazo recursal, sob pena de violação ao direito de defesa, ao devido processo legal e ao princípio da razoabilidade. Em contrarrazões (Id. 78765401), o agravado defende o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo sua rejeição e a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incisos IV e VII, e 81 do CPC, além da multa prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC. Brevemente relatado. Decido. Entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática de indeferimento do prazo recursal. As apelantes, em 22/09/2025, juntaram aos autos petição com o seguinte teor (Id Id. 76517483) “Ciente sem interesse de manifestação / recurso”. A ciência e renúncia foi manifestada de forma expressa e voluntária pelo advogado das apelantes dias após a disponibilização da ementa do acórdão no 2038895 (Id. 74878468) no DJEN, ocorrida em 18/09/2025 (Id. 76447074). Isso conduziu a Secretaria a certificar o trânsito em julgado do processo (Id 76784068). A sequência cronológica dos atos processuais, com efeito, induziu esta relatoria ao entendimento de que a renúncia expressa a apresentar recurso referia-se, pela lógica, ao último ato judicial do qual havia sido dada ciência às partes. No caso, o último ato passível de manifestação ou recurso produzido nos autos era o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos contra julgamento da apelação. Ocorre que, em nova consulta à aba expedientes do processo, foi possível melhor compreender, ao clicar na seta azul vinculada aos expedientes de Ids 8689100, 8689253, 8689099 e 8689102, que, mesmo já tendo ocorrido e publicado o julgamento, a petição de ciência e renúncia, em verdade, foi consignada como resposta à certidão de publicação/intimação eletrônica da intimação quanto à inclusão do recurso em pauta, contida na certidão de Id 75732198, de 01/09/2022. Ou seja, embora não tenha ocorrido, de fato, nenhum erro no sistema, como outrora alegado, é possível reconhecer que, apesar de extemporânea, a petição de ciência e renúncia foi juntada aos autos como resposta à certidão de intimação da pauta (Id 75732198) e não do acórdão (Id 76447074), não podendo a parte ter seu direito de recorrer cerceado. Posto isso, revejo meu posicionamento a fim de tornar sem efeito a decisão de Id 76926373 e deferir, em favor de LILIAN RODRIGUES DE LEMOS E SHEYLA RODRIGUES FIGUEROA, o pedido de restituição do prazo recursal quanto ao acórdão no 2038895, a contar da publicação desta decisão. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora